Tribunal: TJDFT
Processo: 0766348-07.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0766348-07.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SAMYRA AIRES SANTOS RODRIGUES 79946038315 RECORRIDO: KARLA LARISSA SOARES DA COSTA DECISÃO 1. A pessoa jurídica, ora recorrente, apresentou o recurso inominado desacompanhado da respectiva guia e do comprovante do preparo, requerendo a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sem, contudo, juntar documentos hábeis a comprovar a alegada hipossuficiência. 2. A concessão do benefício à pessoa jurídica depende da inequívoca demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme o disposto no enunciado de súmula no 481 do STJ. 3. O fato da empresa agravante eventualmente declarar-se hipossuficiente não induz à presunção de sua insuficiência econômica, sendo imprescindível a demonstração da efetiva ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais. 4. No presente caso, a recorrente, em que pese alegar que a empresa está formalmente inativa, no curso do processo, desde a contestação, afirma se tratar de “uma empresa de comércio eletrônico de semi-jóias e bijuterias, que funciona através das redes sociais na plataforma do instagram” (ID. 46111401, p. 6), de tal sorte que não logrou demonstrar efetivamente sua hipossuficiência. Desse modo, o comprovante de inscrição e situação cadastral inativa juntado aos autos não é suficiente para comprovar que não tenha condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo da empresa ou de seu sustento. 5. Desta forma, diante do que consta dos autos, considerando disposto no art. 99, § 2o, do CPC, verifica-se a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, especialmente quando se observa que via de regra o preparo recursal nos Juizados Especiais do DF atinge os valores considerados módicos, e que não há efetiva demonstração no processo da incapacidade financeira da empresa recorrente a ponto de que não possa arcar com esses custos, sem prejuízo da sua própria manutenção. Neste sentido: (Acórdão 1356740, 07217388520208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão no 1.141.313, Proc.: 0701134-88.2018.8.07.9000, Caso: Lotus Pneus e Rodas – Epp, versus Ana Cristina da Silva Tavares e Outro; Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 04/12/2018, Publicado no DJE: 11/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). 6. Assim, ante as razões expostas, indefiro o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à recorrente. 7. Venham as custas e o preparo no prazo de 48 horas, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. P. Intime-se. P.I. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital